Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-94.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701970-94.2025.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CLARA MOREIRA VILASBOAS BOMFIM APELADO: GERENTE DE SAÚDE DETRAN DF RICARDO MENDES SUTARELLI, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por MARIA CLARA MOREIRA VILASBOAS BOMFIM contra a sentença que, no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face do GERENTE DE SAÚDE DETRAN DF RICARDO MENDES SUTARELLI e do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança. A Apelante interpôs o recurso sem juntar o comprovante de recolhimento do preparo. O despacho de ID 77835773 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Todavia, a Recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 78329509. É o relatório. Decido. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849).” Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator